Tribunal: TJMT
Processo: 1010354-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010354-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), JEAN GABRIEL MOURA PASSOS - CPF: 081.308.131-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0089-76 (VÍTIMA), ANDRE LUIZ PEREIRA DA CRUZ (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0084-61 (VÍTIMA), ANDRE LUIZ PEREIRA DA CRUZ - CPF: 013.567.341-03 (VÍTIMA), VILMA CAMPOS DA SILVA - CPF: 442.038.101-91 (VÍTIMA), VICTOR MIGUEL ASCARI - CPF: 056.772.511-19 (VÍTIMA), ANA CAROLINA SANTANA GABRINE - CPF: 044.513.561-13 (VÍTIMA), JOZIANE HELENA DE CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 036.210.501-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

CRIME DE
ROUBO MAJORADO
–
REQUERIDA A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

–

ALEGAÇÃO DE PREDICADOS FAVORÁVEIS
–

–
INVIABILIDADE
–
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP
–

PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE EVITAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–

IRRELEVÂNCIA
DA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
SEGREGAÇÃO
–

ENUNCIADO
ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT
–

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Inviável a revogação da prisão preventiva
do paciente quando a medida
encontra
r
respaldo nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do
pretenso
beneficiário para a
garantia da ordem pública e interrupção da reiteração criminosa.

2
.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
(
Enunciado
Orientativo
nº 43).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de

JEAN GABRIEL MOURA PASSOS
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, ora apontada como coatora, por decretar a segregação cautelar do paciente,acusado da suposta prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, V e VII, do Código Penal.

Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário foi preso em
10.04.2024
,
por
ordem constritiva prolatada de forma arbitrária, eis que o paciente é detentor de residência fixa, atividade lícita junto à comunidade Igreja Apostólica Profética Monte Sião e primariedade, não representando risco concreto ao meio social.

Acrescenta que o argumento de “perigo de reiteração” se baseia em dupla presunção:
“
a primeira, de que o imputado realmente cometeu um delito; a segunda, de que, em liberdade e sujeito aos mesmos estímulos, praticará outro crime ou, ainda, envidará esforços para consumar o delito tentado”
(
sic
, ID 210512175, p. 10).

Aduz que não há racionalidade e homogeneidade para a manutenção da prisão preventiva do custodiado, requerendo, diante dessas considerações, a revogação da custódia, inclusive liminarmente.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A petição inicial foi instruída com os documentos eletrônicos anexados no ID 210512192 ao ID 210622192.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
210773650
).

As informações solicitadas à
d.
autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob
o ID
211567692
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(
ID
214264177
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024